Tribunal: TJES
Processo: 0003675-98.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003675-98.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL ROCHA e outros

APELADO: DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL USUCAPIENDO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Manoel Rocha e Marissol Bastos Rocha contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de Delta Empreendimentos Imobiliários Ltda., com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Os apelantes alegam que a alienação do imóvel no curso do processo não afasta o interesse processual, visto que os adquirentes Juliete Marrane dos Santos e Carlos Antonio Gomes Figueiredo, admitidos nos autos como assistentes, continuam exercendo a posse com
animus domini
, pleiteando, portanto, o reconhecimento judicial da usucapião com extensão dos efeitos aos novos possuidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a venda do direito possessório sobre o imóvel usucapiendo durante o curso do processo acarreta a perda superveniente do interesse de agir do autor originário, impedindo a declaração de usucapião em seu favor, ainda que os adquirentes tenham sido admitidos nos autos como assistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião extraordinária visa à declaração da propriedade em favor de quem exerce posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por prazo igual ou superior a quinze anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

4. A alienação dos direitos possessórios sobre o imóvel usucapiendo implica a transferência do interesse jurídico sobre o bem ao adquirente, retirando do antigo possuidor a utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

5. Uma vez transferida a posse, o autor originário não mais pode ser declarado proprietário, o que enseja a perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC).

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que a venda do imóvel durante o trâmite da ação de usucapião retira o interesse processual do autor primitivo, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alienação dos direitos possessórios sobre o imóvel usucapiendo, no curso do processo, acarreta a perda superveniente do interesse de agir do possuidor originário.

2. A sentença de usucapião somente pode ser proferida em favor de quem detém a posse atual e exerce o
animus domini
sobre o bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003675-98.2018.8.08.0047

APELANTES:
MANOEL ROCHA E MARISSOL BASTOS ROCHA

APELADOS:
DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JULIETE MARRANE DOS SANTOS E CARLOS ANTONIO GOMES FIGUEIREDO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL ROCHA E MARISSOL BASTOS ROCHA
contra r. sentença proferida no Id 16162614 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou extinta sem resolução de mérito a
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada em face de
DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com fulcro no art. 485, VI, CPC.

Em suas razões, os apelantes sustentam que a alienação do imóvel não acarreta a perda do interesse processual, uma vez que os adquirentes JULIETE MARRANE DOS SANTOS E CARLOS ANTONIO GOMES FIGUEIREDO foram admitidos nos autos como assistentes, exercendo a posse do bem de forma contínua, pacífica e com
animus domini
, de modo que a sentença poderia estender seus efeitos a estes.

Defendem, ainda, que o reconhecimento judicial da usucapião não se restringe à pessoa do possuidor originário, mas ao próprio exercício continuado da posse.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, declarando-se a usucapião em favor dos autores, com a extensão dos efeitos aos adquirentes.

Muito bem.

A pretensão da demanda cinge-se à aquisição da propriedade com fundamento a utilização do bem, com ânimo de dono, de forma ininterrupta por prazo superior a quinze anos, amoldando-se ao artigo 1.238 do Código Civil, sendo que a parte autora necessita
comprovar que exercia a posse
ad usucapionem
, ou seja, posse mansa e pacífica, contínua e duradoura (em regra) por determinado lapso temporal, justa, de boa-fé e com justo título (em regra) e, por fim, com a intenção de tornar-se dono (
animus domini
).

Na hipótese, verifica-se que os apelantes ingressaram com a
ação de usucapião
narrando que são possuidores de um imóvel com área total de 300m
2
(trezentos metros quadrados), na localidade de Balneário de Guriri Norte, município de São Mateus/ES, desde o ano de 1995.

No curso do processo, em 26 de abril de 2021, os ora apelantes firmaram um contrato particular de compra e venda de direitos possessórios com CARLOS ANTONIO GOMES FIGUEREDO e JULIETE MARRANE DOS SANTOS, cujo objeto era o imóvel usucapiendo. E em petição juntada às fls. 96/97, os adquirentes do imóvel requereram a sua intervenção nos autos na qualidade de assistentes, como partes interessadas.

Portanto, de fato, configurou-se a perda superveniente do interesse processual, tendo em vista que os direitos possessórios supostamente exercidos pelos autores sobre o imóvel objeto da ação foi alienado.

Assim, houve a transferência aos adquirentes do direito de reivindicar a propriedade do bem, retirando o interesse de agir do antigo possuidor, vez que não pode ser declarado domínio a quem mais não detém a coisa como se fosse dono.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
TRANSFERÊNCIA DA POSSE, PELO AUTOR, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PARA TERCEIRA PESSOA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; AC 0001525-57.2015.8.26.0627; TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Rel. Des. João Pazine Neto; Julg. 03/09/2024; DJSP 03/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IMÓVEL USUCAPIENDO ALIENADO NO CURSO DA AÇÃO . PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA QUE NÃO COMPORTA MAIS UTILIDADE À AUTORA EM VER DECLARADO O SEU DOMÍNIO.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC . RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-PR 00063545120128160179 Curitiba, Relatora: Desembargadora Substituta Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 12/08/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VENDA DO IMÓVEL USUCAPIENDO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CORRELAÇÃO COM O OBJETO DA TUTELA JURISDICIONAL.
A venda do direito à posse do imóvel usucapiendo, no curso do processo, retira o interesse de agir do autor (antigo possuidor), ao qual não poderá mais integrar figurar no polo ativo da demanda, já que, a ele não poder-se-á mais declarar o domínio, objeto da usucapião, quem mais não detém a coisa como se dono fosse, ocorrendo, assim, a perda superveniente do interesse de agir.
O princípio da ação estipula fundamental correlação entre o interesse processual e a própria utilidade do processo, enquadrado no objeto da tutela jurisdicional (TJMG; AC 0144797-26.2014.8.13.0686; VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 29/04/2020; DJEMG 09/06/2020;
grifei
).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.